Tribunal: TJMT
Processo: 1002081-73.2021.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002081-73.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SILVANA LUIZ PIRES GRACIA - CPF: 021.416.689-99 (APELANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1009-51 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), SILVANA LUIZ PIRES GRACIA - CPF: 021.416.689-99 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. POSSIBILIDADE.
TEMA REPETITIVO N.º 692 DO STJ – REVISÃO PENDENTE DE JULGAMENTO

OBSERVÂNCIA DO QUE VIER A SER DEFINIDO PELA CORTE QUANDO DA EXECUÇÃO
.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há nexo de causalidade entre a incapacidade laboral e o alegado acidente de trabalho, e se é devida a devolução dos valores recebidos pela autora em decorrência da antecipação de tutela revogada.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a patologia diagnosticada e o exercício das atividades laborais da autora. Na ausência de comprovação do nexo causal, é impossível a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária na Justiça Estadual.

4. Quanto à devolução dos valores recebidos, aplica-se o entendimento do STJ no Tema 692, que determina a devolução dos valores recebidos indevidamente em razão de tutela antecipada revogada, com observância do que vier a ser decidido em eventual execução.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso da autora não provido.

6. Recurso do INSS provido para determinar a devolução dos valores recebidos, nos termos do Tema 692 do STJ.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade acidentária na Justiça Estadual é inviável quando não comprovado o nexo causal entre a incapacidade laboral e o alegado acidente de trabalho. 2. É devida a devolução dos valores percebidos indevidamente em decorrência de antecipação de tutela posteriormente revogada."

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.213/1991,
arts
. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 692; STJ, CC 152.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
19.12.2017; TJMT, N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 02.12.2021; TJMT, N.U 1040283-15.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 10.04.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
SILVANA LUIZ PIRES GARCIA
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, na ação previdenciária n. 1002081-73.2021.8.11.0037, julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, a parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma processual.

A parte apelante Silvana Luiz Pires Garcia, em suas razões recursais, sustenta que a sentença merece reforma, pois, de acordo com os documentos médicos e a perícia judicial, ela se encontra total e permanentemente incapaz de exercer suas atividades laborativas habituais, razão pela qual pleiteia a concessão do benefício. Alega ainda que o Juízo de primeiro grau não observou corretamente as provas apresentadas nos autos, principalmente no que se refere à relação entre as patologias diagnosticadas e o exercício das atividades laborais.

Ao final, requer o provimento do recurso, resultando na reforma da sentença para conceder o
benefício
de auxílio-doença
e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária
(Id. 224242169).

Por outro lado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apela exclusivamente com base na possibilidade de cobrar os valores pagos à parte autora nos próprios autos, devido à revogação da tutela antecipada anteriormente concedida.

Por fim, requer o provimento do recurso para que

seja modificada a sentença de mérito, condenando a parte autora a reembolsar os valores recebidos em decorrência da decisão antecipatória de tutela revogada, permitindo que a cobrança dos valores devidos seja realizada nos próprios autos.

A parte apelada Silvana Luiz Pires Gracia apresentou contrarrazões no Id.

224242185.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 225260198).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Contra a sentença se insurgem as partes.

Há que apreciar, primeiramente, por constituir
antecedente lógico
, a apelação da requerente Silvana Luiz Pires Gracia, já que defende a reforma do ato sentencial em sua totalidade.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA SILVANA LUIZ PIRES GRACIA

Inicialmente, é cediço que a competência para julgamento das demandas judiciais previdenciárias é, em regra, da Justiça Federal, em razão de o polo passivo estar consubstanciado em uma autarquia federal, qual seja, o INSS.

Com efeito, o art. 109, I, da Constituição Federal estabelece:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I – As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho."

No entanto, em casos derivados de acidentes de trabalho, configurando exceção à regra estabelecida no dispositivo constitucional mencionado, a competência não recai sobre a Justiça Federal, mas sim sobre a Justiça Estadual.

Essa interpretação está firmada em jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores. Confira-se:

"Súmula 501 do STF: Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista."

"Súmula 15 do STJ: Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho."

Desse modo, conclui-se que as demandas previdenciárias relacionadas a acidentes de trabalho devem, de acordo com o art. 109, I, da Constituição Federal, ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual, que detém competência exclusiva para tais casos.

Pois bem.

Na petição inicial, a autora/apelante alegou que sua incapacidade laboral teve origem em acidente de trabalho. Diante disso, a competência da Justiça Estadual se consolida, uma vez que a fixação da competência do juízo é determinada pelos elementos do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial.

Ademais, ao proceder à análise e julgamento do mérito, caso se entenda que não há nexo causal entre o acidente de trabalho e a lesão que gerou a incapacidade, a consequência jurídica será a improcedência do pedido. Ressalte-se que essa conclusão não implica no declínio de competência para a Justiça Federal,

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência
da
Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito. 2.
Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e na causa de pedir
. Precedentes do STJ. 3. No caso dos autos,
conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário,
tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído
. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Estadual. Precedentes do STJ
. 4. Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir. 5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual."

(CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017,
DJe
19/12/2017
). [sem destaque no original]

Feitas tais considerações, passo à análise do pleito referente à concessão do
benefício
previdenciário de
Auxílio-Doença

e a sua conversão em
Aposentadoria por Invalidez
.

No caso em questão, embora a parte apelante tenha alegado ter sofrido acidente de trabalho, o perito designado pelo Juízo, ao responder aos quesitos formulados, foi enfático ao concluir pela inexistência de nexo causal entre as atividades desempenhadas pela examinada e as lesões constatadas, salientando, inclusive, que não ocorreu acidente de trabalho (Id. 12641663). Confira-se:

“
(...)

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

R:
Diagnósticos de Transtorno do disco cervical com
radiculopatia
(CID M50.1), Transtorno não especificado de disco intervertebral (CID M51.9), Síndrome do túnel do carpo (CID 10 G56.0), Cervicalgia (CID M54.2), Espondilose (CID 10 M47),
cervicobraquialgia
– CID M53,
Uncoartrose
bilateral (CID M19) e Hérnia discal (CID 51). CID 10 - E66 Obesidade mórbida.

c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

R:
Doença de origem multifatorial, degenerativa.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

R:
Não há relação.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R:
Não há relação.

(...)”
[sem destaque no original]

Não se pode olvidar que o laudo pericial é categórico ao afirmar que a patologia do autor não tem origem em acidente de trabalho, não havendo, nos autos, qualquer elemento capaz de contrariar essa conclusão.

Além disso, não há qualquer indício nos autos que demonstre que a incapacidade tenha decorrido de acidente laboral, já que não foi apresentada a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) ou outra prova nesse sentido, sendo este ônus do autor, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC.

Portanto, o caso em questão não se
subsume
as disposições previstas nos artigos 59, 42 da Lei n.8.213/91, razão pela qual não se configura o direito a qualquer benefício acidentário.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE.

Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Recurso não provido”.

(N.U
0003921-28.2014.8.11.0055
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021,
Publicado
no DJE 02/12/2021).

Com base nessas premissas, não comprovado o nexo de causalidade entre a incapacidade e o suposto acidente de trabalho, evidente que o presente recurso de apelação não deve ser provido.

Por fim, cumpre ressaltar que a improcedência dos pedidos não obsta que o apelante possa demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho) no juízo competente.

DO RECUSO DE APELAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS

O ponto central do presente recurso está relacionado à possibilidade de reembolso dos valores pagos à parte autora nos próprios autos, devido à revogação da tutela antecipada anteriormente concedida.

Em relação à restituição dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), devido à antecipação de tutela provisória posteriormente revogada, o c. Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 692 (REsp n. 1.401.560/MT), estabeleceu a seguinte tese: "
A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos
".

Em recente julgamento da petição n. 12482 – DF (2018/0326281-2), foi levantada uma questão de ordem para determinar se o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 692/STJ seria confirmado, alterado ou cancelado. A tese anterior foi reafirmada, com uma modificação no texto para se adequar à nova legislação aplicável, sendo expressa nos seguintes termos:

“
A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago
”.

Entretanto, foram opostos embargos de declaração contra o v. acórdão citado, ou seja, não houve o trânsito em julgado, razão pela qual a matéria permanece pendente de apreciação pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Dessa maneira, mostra-se devida
a
devolução dos valores percebidos pelo segurado, diante da revogação da tutela em decorrência do julgamento improcedente dos pedidos.

Por oportuno, considerando a pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos na Petição n. 12482/2018 – DF, em sede de execução, nos termos do artigo 302, inciso I, parágrafo único, do CPC, a questão deverá ser analisada e decidida de acordo com o que for definido pela Corte Superior.

A propósito:

"
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NATUREZA ACIDENTÁRIA – JULGAMENTO IMPROCEDENTE – REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – TEMA REPETITIVO N.º 692 DO STJ – REVISÃO PENDENTE DE JULGAMENTO – OBSERVÂNCIA DO QUE VIER A SER DEFINIDO PELA CORTE QUANDO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA N.º 1.044, DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1. A devolução dos valores recebidos pelo beneficiário do Regime Geral da Previdência Social – RGPS-, em virtude de antecipação de tutela provisória posteriormente revogada, é matéria sob apreciação do Superior Tribunal de Justiça, na petição n.º 12482 – DF (2018/0326281-2), pendente de julgamento dos embargos de declaração, razão pela qual deverá ser observado, na execução, o que vier a ser definido naquela Corte Superior.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.º 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1040283-15.2018.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023)

A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora.

1.1.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma processual.

2.
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autarquia federal, para determinar a devolução dos valores percebidos pelo segurado, em razão da revogação da antecipação da tutela, observado o que vier a ser decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça na Petição n. 12482/2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024